Tribunal: STF
Processo: ARE 1381187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência de Jean Carlos Tonial da Silva contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    O embargante sustenta, em síntese, que “ainda que tenha sido requerido no agravo regimental que fosse verificada a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício acerca dos pontos levantados, o Tribunal deixou de analisar a matéria, limitando-se a negar provimento ao pedido”. Aponta que o acórdão embargado “vai a desencontro com a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal, vez que, sendo requerida a análise de ofício, deve ser manifestada e fundamentada a decisão sobre a concessão do direito requerido de ofício”. 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina requer que os embargos de divergência não sejam conhecidos (eDoc 90).



    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, uma vez que, consideradas as premissas fáticas assentadas na origem, compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem (Súmula 279/STF), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque, ao contrário do alegado, explicitamente registrado no acórdão embargado “não se vislumbrar constrangimento ilegal flagrante ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício”. 



    Desse modo, o único aresto por ele trazido para comprovação de divergência interna corporis afirma tese que converge no mesmo sentido da decisão ora embargada. Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.



    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora